Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704702-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUKAS DE ALMEIDA ALVES, CAMILA DA SILVA TAVARES RECORRIDO: NOCILENE NUNES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Os recorrentes foram devidamente intimados a comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 52224181), no entanto, quedaram-se inertes (IDs 53568181 e 53568711). Sendo assim, não tendo sido recolhido o preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Custas processuais pelas partes recorrentes. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito